Tribunal: TJDFT
Processo: 0737567-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA). AUTOR É CONSUMIDOR. POSSUI MAIS DE UM DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE. SUSCITADO.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de rescisão contratual processo n. 0717861-33.2021.8.07.0007 (contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade), ajuizada pelo consumidor contra a promitente vendedora.
II. Questão em discussão.
2. 1. O Juízo competente para processar e julgar a ação de rescisão contratual proposta pelo promitente comprador (consumidor) em face da vendedora referente ao contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade, localizada em Caldas Nova - GO), se o Suscitado ou o Suscitante.
2. 2. Competência relativa declinada de ofício.
2. 3. Ação ajuizada por consumidor que possui mais de um domicílio.
III. Razões de decidir.
3. 1. Ausência de abusividade no ajuizamento da ação pelo consumidor em um dos seus domicílios.
3. 2. O teor da Súmula n. 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. 3. Entendimento consolidado na Súmula n. 23 deste Tribunal de Justiça: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.”
IV. Dispositivo e tese.
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Suscitado, Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga.
Tese de julgamento: “Não se aplica a regra da inovação legislativa que introduziu o § 5o ao art. 63 do CPC (declinação da competência de ofício), quando o consumidor possui mais de um domicílio, e ajuíza a ação em um deles, situação que não caracteriza escolha aleatória do juízo.”
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §§ 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, Súmula 23; AI 0733012-55, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024; e CC 0734840-86, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 1a Câmara Cível, j. 14.10.2024.